Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-79.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-79.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENALDO TAVARES PEIXOTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. TEMA 986 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DA COELBA E DO AUTOR DESPROVIDOS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), pelo Estado da Bahia e por Josenaldo Tavares Peixoto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pelo consumidor, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e condenar os réus, solidariamente, à repetição simples do indébito, afastando os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

2. A COELBA alega ilegitimidade passiva. O Estado da Bahia defende a legalidade da cobrança. O autor pleiteia a repetição em dobro e danos morais.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia consiste em definir: (i) se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem a cobrança de ICMS; (ii) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986 dos recursos repetitivos; e (iii) se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais em caso de cobrança posteriormente reconhecida como legal.

III. Razões de decidir:

4. Da legitimidade passiva da concessionária (COELBA): O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.299.303/SC (Tema 699), firmou entendimento de que as concessionárias de energia elétrica possuem legitimidade passiva para figurar em ações que versem sobre a cobrança de ICMS, uma vez que atuam como responsáveis tributárias pela retenção e recolhimento do imposto, integrando a relação jurídica tributária. A concessionária emite as faturas, realiza a cobrança e repassa os valores ao Fisco, o que lhe confere legitimidade para responder aos termos da ação. Preliminar rejeitada.

5. Do mérito: legalidade da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD: A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.699.851/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), decidiu, por unanimidade, em 13 de março de 2024, que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS".

6. O fundamento é que o fato gerador do ICMS sobre energia elétrica é o consumo, e este somente se perfaz com a entrega ao consumidor final, o que pressupõe, necessariamente, a utilização das redes de transmissão e distribuição. Tais custos são componentes indissociáveis do valor da operação, devendo integrar a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, inc. I, da Lei Complementar n.º 87/96.

7. A decisão, proferida em sede de recurso repetitivo, possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC). O STJ modulou os efeitos da decisão para que a tese se aplique aos fatos geradores ocorridos a partir de 27 de março de 2017, ressalvadas as ações em curso. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 12 de abril de 2019, portanto, após o marco temporal, o que torna a cobrança plenamente legal. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

8. Da repetição em dobro e dos danos morais: Reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD em conformidade com a tese vinculante do STJ, não há que se falar em indébito a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro.

9. Ausente qualquer ato ilícito por parte dos réus, que agiram no exercício regular de direito amparado pela legislação e pela jurisprudência vinculante, não se configura o pressuposto da responsabilidade civil. Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar. Recurso do autor prejudicado e desprovido.

IV. Conclusão:

Preliminar de ilegitimidade passiva da COELBA rejeitada. Apelação do Estado da Bahia provida para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Apelação do autor Josenaldo Tavares Peixoto desprovida. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas
n.º
8000263-79.2019.8.05.0141
,
em que figuram como Apelantes e Apelados a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, o ESTADO DA BAHIA e JOSENALDO TAVARES PEIXOTO
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da ,Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e de JOSENALDO TAVARES PEIXOTO
,
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,
25 de novembro
de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11